Tribunal: TJPA
Processo: 0809454-33.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809454-33.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DO MOSQUEIRO

SUSCITADO: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0809454-33.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

SUSCITADO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MOSQUEIRO.

INTERESSADA: Reandro Santos de Oliveira.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0804958-58.2021.814.0401.

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO COMUM. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA, em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar termo circunstanciado de ocorrência, após a declinação da competência pelo Juizado Especial em razão da não localização do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a não localização do acusado no endereço fornecido, após algumas tentativas de citação, é suficiente para justificar a declinação da competência do Juizado Especial Criminal para a Vara Criminal Comum, com base na suposta necessidade de citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais é definida pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95 para as infrações de menor potencial ofensivo. A remessa dos autos ao Juízo Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da mesma lei, é medida de caráter excepcional.

4. A simples não localização do réu para citação não autoriza a imediata declinação da competência. É imprescindível o esgotamento de todos os meios razoáveis para a sua localização antes de se presumir a necessidade de citação editalícia.

5. A remessa prematura dos autos à Justiça Comum, sem a realização de diligências como a consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (INFOJUD, SIEL, RENAJUD, etc.), viola os princípios da celeridade e da informalidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a remessa dos autos ao Juízo Comum só se justifica após esgotadas todas as tentativas de localização do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA.

Tese:
“A declinação da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, exige o prévio esgotamento de todos os meios de localização do réu, não sendo suficiente a mera frustração das tentativas de citação no endereço inicialmente fornecido.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 61 e 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.016.309/MT; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0815938-35.2023.8.14.0000; TJ-MG, Conflito de Competência 44564488020248130000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA em face do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca.

A controvérsia originou-se em Termo Circunstanciado de Ocorrência. Após três tentativas frustradas de citação do réu, o Juízo do Juizado Especial (suscitado) declinou da competência, sob o argumento de que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, o que demandaria citação por edital, procedimento incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Remetidos os autos à Vara Comum, o juízo suscitante argumentou que a declinação foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios de busca para a localização do réu antes de se concluir pela necessidade de citação ficta (ID

26759467).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo suscitado, o Juizado Especial Cível e Criminal de Mosqueiro (ID

27650937).

É o presente relatório.

VOTO

O presente Conflito Negativo de Jurisdição preenche os pressupostos processuais de admissibilidade. A controvérsia está devidamente configurada, uma vez que dois órgãos jurisdicionais, o Juízo da Vara Cível e Criminal de Mosqueiro (suscitante) e o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Mosqueiro (suscitado), declararam-se incompetentes para processar e julgar o mesmo feito, nos termos do art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal. Desta forma, conheço do incidente.

Superada a fase de conhecimento, passo à análise do mérito.

A questão central reside em determinar se a simples não localização do réu para citação pessoal é motivo suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Criminal, transferindo o feito para a Justiça Comum.

A regra de competência dos Juizados Especiais é orientada pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade (art. 62 da Lei nº 9.099/95).

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 66 da referida lei, que prevê a remessa dos autos ao Juízo Comum quando o acusado não é encontrado para ser citado, deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, e não de maneira literal e isolada. A norma não autoriza a declinação automática da competência após a primeira tentativa frustrada de citação.

A expressão "não encontrado" pressupõe o esgotamento das diligências razoáveis e disponíveis para a localização do réu. A remessa ao Juízo Comum é medida excepcional, a
ultima ratio
, aplicável somente quando se torna evidente a impossibilidade de citação pessoal no âmbito do Juizado.

Permitir a declinação prematura, sem que o Juizado utilize as ferramentas de busca à sua disposição – como a consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (INFOJUD, SIEL, RENAJUD, etc.) –, representaria uma violação aos próprios princípios que fundamentam a existência do microssistema, além de sobrecarregar a Justiça Comum com processos que poderiam ser solucionados de forma mais célere e eficiente na origem.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, como se observa nos seguintes arestos:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade.
Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.016.309/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento:

Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO - CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - INCIDENTE PROCEDENTE. O âmago do incidente repousa na competência do juízo diante da não localização do autor do fato para fins de citação, com a incidência ou não dos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.
Não esgotadas as diligências para localização do autor do fato, incabível a citação por edital.
Conflito procedente para determinar a competência do Juízo suscitado. Unânime.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0815938-35.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/11/2023) – destaquei.

Em reforço, colaciona-se julgado de outro tribunal estadual que corrobora a tese:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. JUÍZO SUSCITADO NÃO ESGOTOU DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. SISTEMAS CONVENIADOS DISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO ANTES DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O JUÍZO COMUM. (...)
A competência do Juizado Especial somente se desloca ao Juízo Comum após esgotadas as diligências necessárias para localização da parte ré, devendo ser utilizados os sistemas de busca conveniados disponíveis.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 44564488020248130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/12/2024, Publicação: 09/12/2024) – destaquei.

No caso concreto, a declinação da competência pelo Juízo suscitado foi prematura, pois não há nos autos demonstração de que foram empreendidos todos os esforços necessários à localização do réu.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA
, para onde os autos devem ser remetidos para o prosseguimento do feito, com a realização das diligências necessárias à localização do acusado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025